Tribunal: TJBA
Processo: 0038019-58.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038019-58.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou extinta Execução Fiscal ajuizada contra Cerealista Monteiro Ltda., sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. O apelante sustenta que houve efetiva constrição patrimonial, não configurada a inércia da Fazenda Pública, além de defender a viabilidade de redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente, à luz dos atos processuais de constrição patrimonial realizados; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da pessoa jurídica executada em 2003, somada à oferta de bem à penhora, à aceitação pelo exequente e à expedição do termo de penhora, caracteriza efetiva constrição patrimonial, interrompendo o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 444 e REsp 1.340.553/RS).

4.
A ausência de assinatura do termo de penhora pelo devedor não descaracteriza a constrição, pois o bem foi oferecido pela própria executada, aceito pelo credor e homologado pelo juízo, evidenciando a efetividade do ato.

5.
Não houve suspensão processual nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, inexistindo o período de inércia necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

6.
O pedido de redirecionamento da execução aos sócios é tempestivo e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece como termo inicial do prazo prescricional o ato inequívoco indicativo da dissolução irregular ou de fraude à execução, e não a simples citação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido
para: (i) afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista a efetiva constrição patrimonial operada nos autos; (ii) reformar a sentença de primeiro grau; (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal; (iv) autorizar o redirecionamento da execução aos sócios da executada, nos termos da CDA, se necessário.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que não formalizada por recusa do devedor em assinar termo de penhora, interrompe a prescrição intercorrente em execução fiscal.

2.
A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da Fazenda Pública, não configurada quando há atos de execução regularmente praticados.

3.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente se sujeita ao prazo prescricional a partir da prática de ato inequívoco de dissolução irregular ou fraude, cabendo à Fazenda comprovar tal circunstância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I. CTN, arts. 135, III, 156, V e 174. CPC/2015, arts. 1.007, §1º, e 1.026, §2º. Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 444 (REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2012); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 2394258/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0038019-58.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CEREALISTA MONTEIRO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.